Tribunal: TJMT
Processo: 1046251-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046251-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JASMIN GUIMARAES DOS SANTOS AMORIM - CPF: 064.293.534-35 (ADVOGADO), ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.794.600/0001-67 (AGRAVANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COMO MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta que a execução permaneceu paralisada por mais de seis anos desde a tentativa frustrada de penhora, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no REsp 1.340.553/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, houve inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização de bens penhoráveis, de modo a configurar a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 a 571), tem início na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, e não na data da certidão do oficial de justiça.

4.

No caso concreto, a ciência inequívoca pela Fazenda ocorreu em 7 de setembro de 2021, quando peticionou requerendo penhora via SISBAJUD, iniciando-se, portanto, nessa data, o prazo de um ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional (totalizando seis anos).

5.

A paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de Exceção de Pré-Executividade oposta pela própria executada, o que afasta a alegação de inércia da Fazenda Pública e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.

A atuação diligente da Fazenda, ao requerer providência constritiva no mesmo dia em que tomou ciência da ausência de bens, impede o reconhecimento da inércia e, por consequência, da prescrição intercorrente.

7.

A decisão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte, inclusive quanto à correta identificação do termo inicial da prescrição e à ausência de desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS.

2.

Não se configura inércia da Fazenda Pública quando, após tomar ciência da situação processual, adota providência constritiva no mesmo momento.

3.

A paralisação do processo motivada por incidente processual suscitado pelo executado não pode ser imputada ao exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Zihuatanejo do Brasil Açúcar E Álcool S.A em Recuperação Judicial
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Cível de Porto Alegre do Norte
, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 0000388-10.2018.8.11.0059
, ajuizada em desfavor da Recorrente,
indeferiu a Exceção de Pré-Executividade
, afastando a alegação de ocorrência de
prescrição intercorrente
e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a Execução Fiscal permaneceu inerte por período superior a seis anos, a contar de tentativa frustrada de penhora em fevereiro de 2019, o que configuraria prescrição intercorrente, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/SP.

Argumenta que a paralisação do feito não se deu por culpa da executada, mas sim por ausência de diligência do exequente, o que ensejaria a extinção da execução.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo, id. 338026897.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 340606874.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta nos autos da Execução Fiscal
0000388-10.2018.8.11.0059.

Do exame dos autos, verifica-se que o feito executivo tem por objeto os créditos tributários consubstanciados na CDA n. 2017262562, no valor de R$ 71.572,06 (setenta e um mil quinhentos e setenta e dois reais e seis centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não de prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando o período transcorrido entre a tentativa frustrada de penhora e a propositura da Exceção de Pré-Executividade, bem como a caracterização de eventual inércia da Fazenda Pública exequente.

O exame da questão exige a correta aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que fixou teses vinculantes sobre a prescrição intercorrente em Execuções Fiscais (Temas 566 a 571).

Como se sabe, o artigo 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

O §2º do mesmo dispositivo prevê que, decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

O §4º dispõe que, após o prazo de arquivamento, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante sobre a sistemática da prescrição intercorrente em Execuções Fiscais.

A Tese 4.1 do referido julgado estabelece que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

A Tese 4.1.2 dispõe que, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar 118/2005, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

No caso dos autos, é incontroverso que a executada foi citada em 6 de fevereiro de 2019, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou a tentativa frustrada de penhora por ausência de bens passíveis de constrição.

Entretanto, o marco inicial relevante para fins de contagem do prazo prescricional intercorrente não é a data da certidão do Oficial de Justiça, mas sim a data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis. Essa interpretação decorre diretamente da
ratio decidendi
das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

O fundamento dessa orientação reside no princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito toma conhecimento da situação que exige sua atuação.

Não se pode exigir providências da Fazenda Pública antes que esta tenha ciência formal da necessidade de agir.

Desse modo, a intimação da Fazenda constitui pressuposto indispensável para o início da contagem do prazo prescricional, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nessa perspectiva, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça busca conferir segurança jurídica à sistemática da prescrição intercorrente, estabelecendo marco temporal objetivo e verificável nos autos.

No caso concreto, conforme demonstram os documentos acostados pela Procuradoria do Estado em suas contrarrazões, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 7 de setembro de 2021.

Os registros processuais demonstram que, na mesma data, a Fazenda peticionou nos autos requerendo penhora via sistema SISBAJUD.

Portanto, o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 7 de setembro de 2021, e não 6 de fevereiro de 2019, como pretende a agravante.

Tratando-se de crédito de natureza tributária, o prazo prescricional intercorrente totaliza seis anos, compostos por um ano de suspensão do processo (artigo 40, parágrafo 2º, da Lei 6.830/80) somados aos cinco anos do prazo prescricional aplicável aos créditos tributários (artigo 174 do Código Tributário Nacional).

Esse entendimento foi expressamente consagrado nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Dessarte, contados seis anos desde 7 de setembro de 2021, o prazo prescricional intercorrente somente se consumaria em 7 de setembro de 2027. Não há, portanto, qualquer prescrição a ser reconhecida.

A agravante sustenta que a Fazenda Pública manteve-se inerte, limitando-se a reiterar pedidos de penhora sem efetividade. O argumento, contudo, não prospera.

A Tese 568 do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Entretanto, essa tese diz respeito aos atos capazes de interromper o prazo prescricional, e não aos requisitos para caracterização de inércia da Fazenda Pública.

São institutos jurídicos distintos, eis que a interrupção da prescrição pressupõe ato constritivo efetivo ou citação válida, conforme Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. Já a caracterização de inércia para fins de fluência do prazo prescricional pressupõe ausência de providências por parte da Fazenda Pública após tomar ciência da situação processual que exige sua atuação.

No caso dos autos, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em 7 de setembro de 2021 e, na mesma data, peticionou requerendo penhora via SISBAJUD.

Não há, portanto, qualquer inércia a ser reconhecida.

Confira-se, outrossim, que a paralisação processual verificada entre os anos de 2022 e 2025 decorreu de Exceção de Pré-Executividade oposta pela própria executada, e não de inércia da Fazenda Pública.

Nesse aspecto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O mesmo raciocínio, portanto, aplica-se à prescrição intercorrente, de modo que a paralisação do processo, decorrente de incidente processual, suscitado pela própria parte que alega a prescrição, constitui fator inerente ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputada à parte contrária.

Confira-se que a decisão de primeiro grau examinou adequadamente a questão, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 106 daquela Corte Superior, porquanto o Juízo singular fundamentou que a Fazenda Pública demonstrou diligência ao requerer medidas constritivas em 7 de setembro de 2021, e que a paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de exceção de pré-executividade oposta pelo próprio executado.

Assim, verifica-se que a conclusão está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com os precedentes específicos desta Corte de Justiça, como cito:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO INFERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Não decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal. O recorrente alega que a paralisação do feito decorreu de falhas internas do Judiciário, especialmente após a migração dos autos para o sistema eletrônico, sem que houvesse intimação para manifestação e antes do decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ficou configurada a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas a inércia da parte exequente após ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A fluência do prazo prescricional teve início em 28.4.2016, data da ciência da Fazenda Pública sobre a tentativa frustrada de citação, e findaria em 28.4.2022. Contudo, a paralisação do feito decorreu de entraves processuais, como a não juntada de diligência de oficial de justiça e falhas na digitalização e migração ao PJe.

5. A Fazenda Pública não foi intimada a adotar providências para o impulso processual, sendo sua manifestação apenas solicitada em 20.10.2023, com enfoque exclusivo na prescrição intercorrente, o que impede a configuração de desídia do exequente.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1747241/PR) e deste Tribunal reconhece que a demora por fatores atribuíveis ao Judiciário afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

7. Verificada a atuação da Fazenda Pública e a ausência de inércia relevante, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia do exequente após ser instado a impulsionar o feito, o que não ocorre quando a paralisação decorre de falhas ou omissões imputáveis ao Poder Judiciário.

2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ nos casos em que a demora na prática de atos processuais resulta de entraves judiciais, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001350-23.2012.8.11.0098, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0024822-45.2015.8.11.0002, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14.11.2025.

(N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No caso dos autos, aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência desta Corte, verifica-se que o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 7 de setembro de 2021, data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis.

Logo, desde essa data, até o presente momento, não transcorreu o prazo de seis anos necessário à consumação da prescrição intercorrente de crédito tributário.

Veja-se que não se caracterizou inércia da Fazenda Pública, que atuou diligentemente ao requerer providências na mesma data em que tomou ciência da situação processual e, que a paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de exceção de pré-executividade oposta pela própria executada.

Desse modo, confere-se que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida, de modo que a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade e determinou o regular prosseguimento da Execução Fiscal n. 0000388-10.2018.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026